Tribunal: TJES
Processo: 5000659-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Desvio de Função
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000659-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.
PARCELAMENTO.
ART. 98, §6º, DO CPC.

ACESSO AO JUDICIÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Inicialmente
foi
conced
ido
o efeito ativo ao presente recurso. No entanto, a
pós compulsar os autos com mais acuidade,
verifica-se
que
o agravo de instrumento merece parcial provimento
,
na medida em que, realmente, restou afastada
a hipossuficiência econômica alegada
pelo agrava
nte
.

2.
Na hipótese,
afere-se que
o valor das custas iniciais corresponde a aproximadamente
22
% (
vinte e dois
por cento) dos vencimentos líquidos
do demandante
, razão pela qual
há
razoável comprometimento do
seu
sustento
e
/
ou
de sua família, apto a
autorizar o
deferi
mento d
o pedido alternativo de parcelamento do pagamento das custas, nos termos do disposto no art. 98, §6º, do CPC/
2015
,
por
se tratar de
providência
que favorece o ingresso ao poder judiciário.

3
.
Recurso conhecido
e parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000659-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto (ID 431450) por
FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES, que, nos autos da
AÇÃO
DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO

proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, revogou a gratuidade da justiça anteriormente deferida, intimando o requerente para quitar as custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que: I) o valor das custas iniciais do processo corresponde a 30% dos seus vencimentos, o que compromete de forma significativa a sua renda e prejudica a própria subsistência, além de inviabilizar o acesso à justiça; II) para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, são suficientes para o deferimento; III) a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, do NCPC) e somente pode ser elidida através de prova em contrário demonstrando que o assistido não faz jus ao benefício ou de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, ou seja, diante da ausência de prova em contrário, devem prevalecer os termos da declaração; IV) subsidiariamente, pugna pela concessão parcial da gratuidade e/ou redução do percentual de despesas processuais.

Requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 432463) deferindo o pedido.

Contrarrazões (ID 457798), pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto
(ID 431450)
por
FELIPE SEIDEL ALBUQUERQUE

em
face
da decisão
proferid
a

pelo Ju
í
z
o
da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
-ES
,
que,
nos autos da
AÇÃO
DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO

p
roposta
em
desfavor
d
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
revogou
a gratuidade da justiça anteriormente deferida
,
intimando o requerente para quitar as custas no prazo de 15
(quinze)
dias.

Em suas razões
,
o recorrente
sustenta,
em síntese, que:

I)
o valor das custas iniciais do processo corresponde a 30% dos
seus
vencimentos, o que compromete de forma
s
ignificativa a
sua renda e prejudica a própria subsistência, além de inviabilizar
o acesso à justiça;
I
I)

para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não é necessário
o
caráter de miserabilidade do requerente, já que a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família, são suficientes para o deferimento; III) a declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, do NCPC) e somente pode ser elidida através de prova em contrário demonstra
ndo
que o assistido não faz jus ao benefício ou de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita,
ou seja
, diante da ausência de prova em contrário, devem prevalecer os termos da declaração;
I
V) subsidiariamente, pugna pela

concessão parcial da gratuidade e/ou redução do percentual de despesas processuais.

Pois bem.

Na origem, o autor, ora agravante, na qualidade de Agente da Polícia Civil, ajuizou
a presente
demanda buscando
o
reconhecimento de desvio de função entre o seu cargo e o de Investigador de Polícia, com a consequente condenação do Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias.

Entre outros pedidos, pugnou pela concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, o qual foi inicialmente concedido e posteriormente revogado pelo juízo singular.

Entende que a documentação juntada aos autos dá conta de que não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem que haja prejuízo ao próprio sustento e o de sua família.

De início, foi
conced
i
do
o efeito ativo
pretendido
. No entanto, a
pós compulsar os autos com mais acuidade,
verifica-se
que
o agravo de instrumento merece parcial provimento
,
na medida em que, realmente, restou afastada
a hipossuficiência econômica alegada
pelo agrava
nte
.

Por oportuno, colaciono excerto da decisão saneadora, cujos argumentos acolho:

“Em relação aos rendimentos do autor, após consulta realizada no Portal da Transparência do Governo do Estado, confiro que o mesmo auferiu no mês de janeiro/2020, renda líquida de R$ 6.275,93. A discrepância entre o referido valor e aquele apurado pelo Estado (R$ 21.476,80 bruto), ao que tudo indica, cinge-se à possibilidade do servidor ter auferido benefícios no mês consultado pelo ente, como por exemplo, férias e/ou 13º salário.

No entanto, ter-se-á como base, para fins de possibilidade ou não de concessão do benefício da gratuidade da justiça, a renda mensal líquida média do autor, que pode ser resumida no seu contracheque de janeiro/2020, no valor de R$ 6.275,93.

No que diz respeito às despesas mensais contínuas, o requerente logrou êxito em comprovar os seguintes gastos: energia elétrica no valor de R$ 274,78 (fl. 27), contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 1.007,26 (fl. 28), plano de saúde R$ 399,45 (fl. 29), fornecimento de água R$ 224,70 (fl. 30), telefonia no total de R$ 143,07, e supermercado R$ 262,14 e R$ 216,41 (fls. 33/34), atingindo o montante de R$ 2.527,81 mensais.

Conclui-se, portanto, que suas despesas mensais correspondem a somente 37% (trinta e sete por cento) de sua renda líquida de R$ 6.275,93. Por certo, ainda restariam gastos com transporte, lazer, dentre outros itens. Entretanto, não há comprovação sobre tais custos.

Quanto ao recibo de fl. 35, refere-se a mensalidades pagas no ano de 2019 me benefício de instituição de ensino. Contudo, não há comprovação de que o autor ainda esteja matriculado naquela entidade, até porque se trata de curso de duração reduzida, específico para determinado concurso público, sendo que a última parcela foi paga em setembro/2019. Assim, não há razões para contabilizar tais valores.

Nesse sentido, verifico que o requerido possui razão quando pleiteia a revogação do benefício concedido ao autor, porque rechaçada a hipossuficiência econômica alegada. (...)”

E
ntretanto,
afere-se que
o valor das custas iniciais corresponde a aproximadamente
22
% (
vinte e dois
por cento) dos vencimentos líquidos
do demandante
, razão pela qual
há
razoável comprometimento do
seu
sustento
e
/
ou
de sua família, apto a
autorizar o
deferi
mento d
o pedido alternativo de parcelamento do pagamento das custas, nos termos do disposto no art. 98, §6º, do CPC/
2015
,
por
se tratar de
providência
que favorece o ingresso ao poder judiciário.

No mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. GARANTIA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o acórdão embargado restou omisso quanto ao pedido de parcelamento das custas processuais, necessitando ser suprido. 2. Não obstante os embargantes não façam jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, eis que intimados a demonstrar sua precariedade financeira fizeram-no de forma parcial, acresce-se que extratos bancários do embargante juntados aos autos elidem a presunção de pobreza. 3. Como pretendem na ação principal discutir as cláusulas estabelecidas na Cédula de Crédito Bancário celebrada com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo - BANDES, ao fundamento de estarem com dificuldades de cumprir com o pactuado, e considerando que o valor de causa é de R$ 92.889,22 (noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) e o das custas processuais seriam de, aproximadamente, R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), é razoável o deferimento do pedido de pagamento de custas de forma parcelada, analogamente ao disposto no § 6º do art. 98 do CPC, por constituir medida que privilegia o acesso ao judiciário. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 014199000770, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PARCELAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando entendimento no sentido de serem aplicáveis as regras consumeristas aos contratos firmados entre instituições financeiras e agricultor, pessoa física, ainda que para viabilizar o seu trabalho como produtor rural. 2. Sendo assim, incidindo as regras do CDC, a lei estabelece que o foro do domicílio do consumidor é competente para processar e julgar as execuções contra ele promovidas pelo fornecedor. Contudo, a Corte Cidadã salienta que a cláusula contratual de eleição de foro não pode ser reconhecida como nula de forma automática, devendo concorrer a abusividade ou a ilegalidade, notadamente, no tocante a eventual dificuldade do consumidor de se defender em outra Comarca. 3. A condição única de consumidor não gera a presunção de hipossuficiência a afastar a cláusula de eleição de foro, devendo a parte demonstrar a sua hipossuficiência e o risco de comprometimento de sua defesa caso a execução seja promovida em outra Comarca. No caso dos autos, os agravantes somente fundamentaram a abusividade da cláusula com base nas regras consumeristas, não havendo quaisquer indícios nos autos de que o processamento da execução na Comarca de Nova Venécia possa comprometer a defesa na execução, mormente porque não se observa distância considerável entre as Comarcas de Nova Venécia e São Mateus. Preliminar rejeitada. 4 - Nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC/2015, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, de modo que, malgrado não vislumbrar de plano a possibilidade do benefício da gratuidade de justiça, torna-se cabível o parcelamento das custas iniciais dos embargos à execução (processo originário), nos termos delineados na decisão agravada. 5 - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001249, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Diante do exposto, sem maiores delongas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para autorizar o parcelamento das custas em 10 (dez) vezes, nos termos do art. 98, §6º, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanho o voto do eminente Relator.
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.
PARCELAMENTO.
ART. 98, §6º, DO CPC.

ACESSO AO JUDICIÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Inicialmente
foi
conced
ido
o efeito ativo ao presente recurso. No entanto, a
pós compulsar os autos com mais acuidade,
verifica-se
que
o agravo de instrumento merece parcial provimento
,
na medida em que, realmente, restou afastada
a hipossuficiência econômica alegada
pelo agrava
nte
.

2.
Na hipótese,
afere-se que
o valor das custas iniciais corresponde a aproximadamente
22
% (
vinte e dois
por cento) dos vencimentos líquidos
do demandante
, razão pela qual
há
razoável comprometimento do
seu
sustento
e
/
ou
de sua família, apto a
autorizar o
deferi
mento d
o pedido alternativo de parcelamento do pagamento das custas, nos termos do disposto no art. 98, §6º, do CPC/
2015
,
por
se tratar de
providência
que favorece o ingresso ao poder judiciário.

3
.
Recurso conhecido
e parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
d
ar-lhe
parcial
provimento,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e d
ar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Eminente Relator.